Tribunal: TJMT
Processo: 1017208-20.2025.8.11.0002
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. VEÍCULO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA SUSPENSÃO E CANCELAMENTO DAS INFRAÇÕES LAVRADAS PELA PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE E CUIABÁ. MÉRITO. NEGATIVA DE PROPRIEDADE. VENDA DO VEÍCULO. AUSÊNCIA COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE INFRAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 346750861 – reclamação no 1017208-20.2025.8.11.0002 – JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE), que julgou improcedente o pedido. 2- PRELIMINAR. 2.1) Da ilegitimidade passiva. A legitimidade passiva para analisar a anulação de auto de infração e de penalidade de trânsito é definida a partir do órgão autuador da infração, ou seja, aquele que praticou o primeiro ato e impôs a sanção administrativa, consoante o Código de Trânsito Brasileiro e na Resolução no. 66/98 do CONTRAN. Havendo pretensão de revisão de “auto de infração”, com a respectiva penalidade aplicada, a legitimidade passiva será, exclusivamente, do respectivo órgão emissor (art. 261, §10 do CTB). Precedentes. (STJ – 1a T - REsp n. 2.188.486 – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 14/3/2025 - DJEN 18/3/2025); (STJ – 2a T - REsp n. 2.156.524 – rel. Ministro Francisco Falcão – j. 30/8/2024 - DJe 2/9/2024); (STJ – 2a T - REsp n. 2.146.359 – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 12/8/2024 - DJe 14/8/2024) e (STJ 1a T - REsp n. 2.122.359 – rel. Ministro Benedito Gonçalves – j. 11/4/2024 - DJe 15/4/2024). O DETRAN/MT é incompetente para anular os AIT’s lavrados por Órgão autuador diverso, conforme disposto no artigo 22 do Código de Trânsito Brasileiro. 3- MÉRITO. 3.1) Quanto ao pedido de renúncia de propriedade, incumbia ao Recorrente comprovar seu direito, mediante a apresentação mínima de documentos que comprovassem suas alegações. Nesse sentido, apresentou apenas Boletim de Ocorrência (id. 346750386), insuficiente para sua pretensão. 3.2) Ademais, quanto a tese fixada no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 1001850-69.2025.8.11.9005/TU-TRJMT, tem-se: “Nos termos do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, não é possível a exclusão do nome do antigo proprietário do cadastro veicular, tampouco a isenção de sua responsabilidade pelos débitos tributários e não tributários, sem a devida identificação do atual adquirente e a vinculação do veículo ao respectivo CPF ou CNPJ. A renúncia à propriedade, embora prevista no artigo 1.275, inciso II, do Código Civil, não se revela suficiente, por si só, para afastar as responsabilidades administrativas e tributárias decorrentes da titularidade registral de veículo automotor, quando ausente a formalização da transferência ou a identificação do novo adquirente. Assim, inexistindo comprovação da efetiva transferência ou da identificação do atual possuidor, a medida administrativa cabível e juridicamente adequada consiste no bloqueio do veículo junto ao sistema do Departamento Estadual de Trânsito.” (Grifei). 3.3) Bloqueio judicial prévio (penhora): O veículo possui bloqueio judicial determinado nos autos do Processo n. 7006201-21.2019.8.22.0005 (TJRO), desde 22/6/2023, para garantia de execução (id. 192953175 – pág. 25). Esse bloqueio impede qualquer alteração cadastral, transferência ou nova constrição sobre o bem, de forma que a penhora determinada judicialmente tem precedência sobre os pedidos formulados nesta ação. A situação do veículo somente poderá ser regularizada após a solução do processo de execução onde foi decretada a penhora. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017208-20.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[DIMAS MODESTO DA SILVA - CPF: 036.495.301-20 (RECORRENTE), ALECIANE CRISTINA SANCHES - CPF: 690.173.601-00 (ADVOGADO), ERICK DA SILVA HARCHANSECK GOMES - CPF: 100.486.651-85 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0006-85 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026